Tribunal: TJDFT
Processo: 0735281-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0735281-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO HENRIQUE BORGES DA SILVA IMPETRANTE: JOAO DARCS FERNANDES COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DF O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, consoante entendimento do c. STF, “é medida excepcional somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade” (STF, HC 112.465/RS, julgado em 18.12.12, Ministro Luiz Fux). Alega o impetrante atipicidade da conduta. O paciente, ao atribuir-se identidade falsa para ocultar seus antecedentes penais, exerceu o direito de autodefesa. Não teve intenção de obter vantagem ou causar dano a outrem. E não houve perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. A identidade civil pode ser confirmada pela polícia por meio da identificação datiloscópica. O c. STF reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (RE 640.139/RG, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 22/09/2011, publicado em 14/10/2011). Esse também o entendimento do e. STJ consolidado na súmula 522: “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. Ao atribuir-se falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio – ocultar sua extensa folha de antecedentes penais (IDs 19021506 a 19022463) -, o paciente cometeu, em tese, o crime de falsa identidade (art. 307 do CP). Sobre o tema, julgados do Tribunal: "(...) 4. Aquele que se atribui falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio comete o crime descrito no art. 307 do CPB, não havendo que se falar em atipicidade decorrente do direito de autodefesa. (...)" (Acórdão n.1110644, 20170710079217APR, Relator: Des. Jair Soares, Relator Designado: Des. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 19/07/2018, Publicado no DJE: 24/07/2018. Pág.: 94-115); "(...) II. O STF firmou entendimento de que não configura exercício de auto defesa a atribuição de falsa identidade perante a autoridade policial. (...)" (Acórdão n.987971, 20130710275574APR, Relator: Des. Sandra de Santis, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 09/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 190-206). E o crime de falsa identidade, formal, consuma-se no momento em que se imputa a falsa identidade, independentemente de efetivo benefício ou dano, o que demonstra o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado – fé pública -, ainda que a polícia tenha identificado posteriormente a verdadeira identidade do paciente. Não demonstrada, inequivocamente, a excepcional possibilidade de trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus. A conduta, em tese, praticada pelo paciente é típica. Indefiro a liminar. Requisitem-se as informações. À d. Procuradoria de Justiça. À Secretaria: anote-se pedido de sustentação oral (ID 19008243, p. 10). Intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2020 Desembargador JAIR SOARES